Tribunal: TJMT
Processo: 1014888-55.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014888-55.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[SOCIEDADE EVANGELICA - CNPJ: 03.750.486/0001-73 (APELADO), PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM - CPF: 007.066.691-18 (ADVOGADO), MARCOS OLIVEIRA SANTOS - CPF: 536.053.731-00 (ADVOGADO), MAURY BORGES DA SILVA registrado(a) civilmente como MAURY BORGES DA SILVA - CPF: 248.325.702-00 (ADVOGADO), LAIANNY KAROLLYNNY PINHO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 067.161.541-67 (APELANTE), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), JOSIMAR VITOR PEREIRA - CPF: 406.285.151-20 (ADVOGADO), JOZYLENE PINHO DE SOUZA - CPF: 003.302.451-04 (APELADO), METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ANIELLY THALITA PULQUÉRIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA PULQUÉRIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JOZYLENE PINHO DE SOUZA - CPF: 003.302.451-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LAIANNY KAROLLYNNY PINHO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 067.161.541-67 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE EVANGELICA - CNPJ: 03.750.486/0001-73 (APELANTE), MAURY BORGES DA SILVA registrado(a) civilmente como MAURY BORGES DA SILVA - CPF: 248.325.702-00 (ADVOGADO), MARCOS OLIVEIRA SANTOS - CPF: 536.053.731-00 (ADVOGADO), PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM - CPF: 007.066.691-18 (ADVOGADO), LAIANNY KAROLLYNNY PINHO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 067.161.541-67 (APELADO), JOSIMAR VITOR PEREIRA - CPF: 406.285.151-20 (ADVOGADO), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONTRATO DE SEGURO. AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA.
IMPROCEDÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA
. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA LITISDENUNCIADA.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A contra sentença proferida nos autos de Ação de Indenização ajuizada por Laianny Karollynny Pinho de Souza Chaves em face da Sociedade Evangélica Escola Gunnar Vingren, em razão de agressão física sofrida no ambiente escolar.

2.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como
reconheceu, na fundamentação, a improcedência da denunciação da lide promovida pela instituição de ensino em face da seguradora/apelante,
sob o fundamento de inexistência de cobertura securitária para responsabilidade civil do estipulante.

3.

A seguradora apelante sustenta omissão no dispositivo sentencial quanto ao reconhecimento expresso da improcedência da denunciação da lide e
à condenação da denunciante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da litisdenunciada.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a improcedência da denunciação da lide, reconhecida na fundamentação da sentença, deve constar expressamente do dispositivo; e (ii) se a litisdenunciante deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da litisdenunciada, em razão da rejeição da lide secundária.

III. Razões de decidir

A sentença reconheceu expressamente a inexistência de cobertura securitária apta a amparar a pretensão regressiva da denunciante, diante das cláusulas contratuais que excluem danos decorrentes de responsabilidade civil do estipulante
por ausência de cobertura securitária aplicável ao evento narrado
.

5.

Reconhecida a improcedência da denunciação da lide, incide o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração da lide secundária deve suportar os ônus sucumbenciais dela decorrentes.

6.

A denunciação da lide possui natureza facultativa, razão pela qual o denunciante assume o risco processual decorrente da improcedência da pretensão regressiva deduzida contra o denunciado.

7.

A ausência de condenação da litisdenunciante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da litisdenunciada configura omissão passível de correção em grau recursal, impondo-se a fixação da verba honorária em observância aos critérios do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso de Apelação Cível provido para reconhecer expressamente a improcedência da denunciação da lide e condenar a litisdenunciante Sociedade Evangélica Escola Gunnar Vingren ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da litisdenunciada, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento:
“1.
Reconhecida a improcedência da denunciação da lide por ausência de cobertura securitária, impõe-se a condenação da litisdenunciante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da litisdenunciada, em observância ao princípio da causalidade.

2. A omissão do dispositivo sentencial quanto aos consectários sucumbenciais da lide secundária pode ser suprida em grau recursal.”

Dispositivos relevantes:
CPC, arts. 125, 129 e 85, §2º.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N 1014888-55-2017

APELANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA

APELADAS: SOCIEDADE EVANGÉLICA ESCOLA (ESCOLA GUNNAR VINGREN) LAIANNY KAROLLYNNY PINHO DE SOUZA CHAVES REPRERSENTADA POR JOSYLENE PINHO DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada
em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização ajuizada por
Laianny Karollynny Pinho de Souza Chaves
em face da
Sociedade Evangélica

(Escola Gunnar Vingren)

reconhecendo a responsabilidade da requerida pela agressão sofrida pela autora, bem como a caracterização de sua responsabilidade civil, e que os danos comprovadamente sofridos devem ser reparados. Dessa forma, condenou

requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais,
acrescido de juros e correção monetária pela Taxa
Selic
até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e
Selic
para juros, abatido desta o valor do IPCA, ambos a partir da citação e do arbitramento, respectivamente
. Condenou as partes ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios, em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, na proporção de 70% (setenta por cento) para a requerida e de 30% (trinta por cento) para a autora, vedada a compensação, devendo, ainda, ser observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
.

O Juízo julgou improcedente a denunciação à lide realizada pela demandada em face da Seguradora/Apelante tendo em vista que os contratos acostados aos autos pela litisdenunciada (id. 92396549 e seguintes) contêm cláusulas de exclusão de cobertura securitária
para danos decorrentes de responsabilidade civil do estipulante, restringindo o risco segurado a acidentes pessoais do segurado principal.

A demandada Sociedade Evangélica
(Escola Gunnar Vingren)
ingressou com recurso adesivo que não foi conhecido em decorrência da ausência do preparo,

retornando os Autos apenas para análise do Recurso de Apelação Cível interposto pela

litisdenunciada Seguradora Metropolitan Kife Seguros e Previdência privada S/A.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que trata-se de
ação em que pretende a parte autora receber indenização por danos morais no importe de 50 (cinquenta) salários-mínimos, por danos estéticos, no importe de 50 (cinquenta) salários-mínimos, além de pagamento de tratamento clínico, sob a alegação de que em 23/02/2016 foi agredida por colega de escola em que estudava.

Afirma que a demandada denunciou a Apelante à lide invocando apólice de acidentes pessoais na qual, a parte autora figurava como segurada, sendo que na sentença
o Magistrado
a quo
entendeu que a denunciação da lide formulada contra esta Seguradora/Apelante revelou-se improcedente mediante cláusulas de exclusão de cobertura securitária para danos decorrentes de responsabilidade civil do estipulante.

Ressalta que
em que pese o reconhecimento da improcedência da denunciação à lide em relação a Apelante na fundamentação da decisão judicial,

a sentença é omissa no dispositivo da sentença em reconhecer improcedência da denunciação da lide, bem como deixou de condenar a litisdenunciante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da litisdenunciada e mesmo tendo oposto embargos de declaração não foi sanada referida omissão.

Afirma que no caso
deverá

a denunciante ser condenada ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado, ante todo dispêndio e trabalho empreendido. Pugna pelo provimento do recurso para que seja condenada a litisdenunciante o pagamento de honorários de sucumbência em favos da litisdenunciada ora Apelante,
tendo em vista a improcedência da denunciação à lide

ação quanto a esta.

Nas
contrarrazões
a Sociedade Evangélica
(Escola Gunnar Vingren)
refuta a tese recursal, argumentando que compete à Apelante demonstrar a existência concreta de cobertura excluída por cláusula contratual expressa e aplicável ao caso — ônus do qual não se desincumbiu nos autos.

Ressalta que a Apelante requer que a denunciante seja condenada ao pagamento de honorários, no entanto, o juízo
a quo
já apreciou a questão da sucumbência segundo os elementos existentes e fixou percentuais adequados. A insurgência da Apelante busca majorar ou imputar ônus sem fundamento probatório novo. Requer-se o improvimento desta pretensão. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme se verifica, a parte Autora ajuizou a presente demanda em face da
Sociedade Evangélica

Escola Gunnar Vingren)
, em que pleiteou indenização por danos morais e estéticos, além do custeio de tratamento clínico, alegando a ocorrência de agressão física no ambiente escolar.

A demandada denunciou a lide a Apelante seguradora Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A,
sendo proferida a sentença recorrida em que
o Juízo julgou parcialmente procedente pedidos autorais,
condenando a demandada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais).

Todavia reconheceu, na fundamentação do decisum

a improcedencia da denunciação à lide
senão vejamos:

(...)

“Por fim, a denunciação da lide formulada contra a seguradora revela-se improcedente.

Isso porque, os contratos acostados aos autos pela litisdenunciada (id. 92396549 e seguintes) contêm cláusulas de exclusão de cobertura securitária para danos decorrentes de responsabilidade civil do estipulante, restringindo o risco segurado a acidentes pessoais do segurado principal.

Assim, ausente previsão contratual que ampare o ressarcimento pleiteado a título de indenização por responsabilidade civil,

impõe-se reconhecer a improcedência da denunciação da lide, por ausência de cobertura securitária aplicável ao evento narrado”.

Ocorre que apesar de reconhecer a improcedência da denunciação a lide

deixou de constar no dispositivo da sentença bem como não condenou a litisdenunciada ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do patrono da litisdenunciada ora Apelante.

Com efeito,
tendo em vista que foi julgada improcedente a denunciação à lide, no caso a litisdenunciante

deve pagar honorários de sucumbência ao advogado doa litisdenunciada ora Apelante
, baseando-se no princípio da causalidade valendo ressaltar que

como a denunciação da lide é considerada facultativa, o denunciante assume o risco de arcar com os honorários advocatícios do denunciado caso a lide secundária seja julgada improcedente ou prejudicada.

Dessa forma, no caso em análise,
diante da improcedência da denunciação à lide,
implica condenar a denunciante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da denunciada.

Portanto, em face dessas considerações,
dou provimento ao recurso de Apelação Cível
para condenar a litisdenunciante
Sociedade Evangélica (
Escola Gunnar Vingren)
ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do patrono da litisdenunciada/Apelante que
fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, considerando os trabalhos realizados pelo advogado o tempo de sua duração e a ausência de complexidade da demanda.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026